Tribunal: STF
Processo: Rcl 74879
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Original Corporate Corretora de Seguros Ltda. e Banco Original S/A ajuízam a presente reclamação, em 18.12.2024, contra acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1001455-08.2022.5.02.0009, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Manifestam as reclamadas inconformismo em face do reconhecimento do vínculo empregatício com a primeira ré – Banco Original, argumentando, em síntese, que a prestação de serviços se deu de forma legítima, por meio de pactuação de natureza civil com a pessoa jurídica constituída pela reclamante.



    Não têm razão.



    Com efeito, ao alegar a celebração de contrato comercial, as rés atraíram para si o ônus probatório do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, a teor do que dispõem o artigo 818, 
II da CLT e o artigo 373, II do CPC. Desse encargo não se desincumbiram.



    Revelador para o deslinde da causa, o depoimento pessoal das próprias reclamadas que esclareceram: ’que a reclamante trabalhou de março de 2019 até fevereiro de 2021; que a reclamante trabalhava com a ofertas de produtos como abertura de contas correntes no Banco Original, cartão de crédito, cdb, renegociações, seguros, oferta de maquininhas, entre outros (0m23s/1m do vídeo);’.



    Nessa linha, também foi o depoimento da testemunha patronal, Sra. Cristiane, ‘que é agente de relacionamento desde 2017; trabalhou com a Sra. Evelin; encontrava em eventos do Banco, Convenção ou reuniões; trabalha em homeoffice; a autora trabalhava como agente digital, abrindo conta, atendendo a carteira de trabalho; faz distribuição de produtos, cartões, investimentos; prospecta clientes;’.



    Ora, as tarefas executadas esbarram no artigo 3º, § 2º da Resolução 3.954 do Banco Central pois proíbe a contratação de empresa somente para o serviço de correspondente bancário com atividades de ’recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista, a prazo e de poupança mantidas pela instituição contratante’.



    Prosseguindo, destaca-se em compasso com o vínculo, ademais, a fixação de metas para prospecção de clientes, assim como a previsão de uma remuneração mensal mínima para o caso de não atingimento e o fornecimento da carteira de clientes pelo Banco. Eis os trechos de relevância dos depoimentos e testemunha da ré colhidos pelo juízo de primeiro grau:



    (...)



    Com efeito, infere-se que a reclamante foi contratada para prospectar clientes, oferecendo produtos do primeiro e prestando assistência, de tal forma que estava inserida na estrutura hierárquica do banco, com diretrizes e orientações por mensagem eletrônica e whatsapp pelo coordenador.



    Aliás, cumpre salientar que a pessoa jurídica que firmou o contrato de foi constituída em 29.03.2019 (fl. 57), apenas seis dias antes do início da prestação dos serviços (fls. 58/60). Já as notas ficais emitidas pelo reclamante fora todas sequenciais, de número 00000001 a 00000024, representando os meses de duração do pacto, e não apresentam uma discriminação precisa dos serviços prestados 
(fls. 72/95).



    Outro ponto primordial de destaque é a ausência de 
autonomia na prestação de serviços, pois a testemunha patronal peremptoriamente declarou: ‘comunicava-se as faltas ou ausência por telefone ou whatsapp; (5m30 do vídeo);’. Em compasso o aduzido pela testemunha operária (4min30s/6min05s do vídeo).



    Aliás, em contestação está dito que a ORIGINAL, 2ª reclamada, contratada pelo Banco Original, subcontratou a empresa do reclamante. Confira-se o alegado à fl. 2515.



    Neste panorama, evidente a simulação praticada pela 1ª e 2ª, corrés objetivando fazer transparecer um contrato de natureza civil para ocultar a efetiva relação jurídica havida entre os contratantes.



    Assim, e comprovada a pessoalidade, a continuidade, subordinação, alteridade e onerosidade (CLT, artigos 2º e 3º) impositivo o reconhecimento do vínculo de emprego.



    Não se perca de vista que o fenômeno da pejotização em consonância com o artigo 9º da CLT, constitui fraude à relação de emprego e à aplicação dos direitos trabalhistas, na medida em que visa desconfigurar o vínculo empregatício, com o intuito de reduzir os custos de produção ao eximir a empresa, do cumprimento dos encargos estabelecidos pelas normas protetivas do trabalhador. A prática, ao contrário do que possa aduzir o discurso patronal, não confere qualquer benefício ao trabalhador, que se vê despido de direitos imanentes à relação de emprego, pelo manto de pessoa jurídica por ele constituída, em decorrência da coação exercida pelo empregador.



    Destarte à luz do princípio da primazia da realidade a adoção desse tipo de contratação que favorece o patrão em detrimento do trabalhador deve ser combatida pois a proteção dos Direitos Trabalhistas é de interesse público e social, visto que p é condição para se estabelecer o respeito à dignidade da pessoa humana (inciso III, do art. 1º da CF), a garantia do valor social do trabalho (inciso IV do 
art. 1º da CF, o desenvolvimento nacional (inciso 2, do art. 2º da CF) e a própria erradicação da pobreza (inciso III, do art. 2º da CF).



    Não bastasse.



    A autonomia privada há que respeitar a função social do contrato e os princípios da probidade e boa-fé. E, na mesma linha os princípios que regem a atividade econômica, fundada na valorização do trabalho humano, assegurando existência digna conforme ditames da justiça social (CF, artigo 170).



    Nesse quadro, o julgador, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve observar o comando do artigo 8º do CPC que preconiza: ’o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.’.



    Por fim, tergiversa a ré alegar que a autora prestou informações falsas se na realidade estava inserida em atividades bancárias, independente de ter firmado o contrato com a corretora, de modo que não há se falar em litigância de má-fé. Nego provimento” (e-doc. 19).  



    Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 12).



    Banco Original S/A e Original Corporate Corretora de Seguros Ltda. interpuseram recurso de revista (e-doc. 13), ao qual denegado o seguimento (e-doc. 14) e pelo qual interposto agravo de instrumento 
(e-doc. 15).



    A Relatora do Agravo de Instrumento n. 1001455-08.2022.5.02.0009 no Tribunal Superior do Trabalho a ele negou provimento em 26.9.2024 
(e-doc. 16).



    O agravo interno interposto contra essa decisão pende de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.



    2. Original Corporate Corretora de Seguros Ltda. e Banco Original S/A ajuízam a presente reclamação, alegando descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    Relatam que Evelyn Christine de Oliveira ajuizou reclamação trabalhista e “pleiteou a nulidade da contratação por fraude e o reconhecimento do vínculo empregatício com ambas as empresas demandadas no processo originário em razão da pejotização supostamente ocorrida, registro na CTPS, pagamento das verbas rescisórias e reflexos, enquadramento como bancária e benefícios da categoria” (fl. 2, e-doc. 1).



    Explicam que “apresentaram defesa afirmando a validade e legalidade do contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes, esclarecendo principalmente que a necessidade de abertura de CNPJ para a realização dos serviços de correspondente bancário era legitimado pelo próprio BACEN, através da Resolução 3.954/2011, que faz tal exigência, não havendo que se falar em relação de emprego entre as partes” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que “a r. decisão reclamada firmou o entendimento de que restou comprovada a fraude perpetrada no contrato de prestação de serviços de correspondente bancário entre as empresas aqui Reclamantes e a empresa da 
Sra. Evelyn – reclamante do processo originário – (CNPJ criado por exigência contida na Resolução 3.954, do BACEN), uma vez que preenchidos os requisitos configuradores ao vínculo de emprego, afastando assim a incidência da decisão proferida na ADPF 324 e RE 958252 (Tema 725/ STF), no sentido de que é legítima a terceirização das atividades meio e fim de uma empresa ou qualquer outra forma adotada na divisão do trabalho entre pessoas jurídicas (vide a pejotização) e o fato de que a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção e forma de contratação” (fl. 12, e-doc. 1).



    Argumentam que “o entendimento firmado no Tema 725 da tabela de Repercussão Geral, o art. 927, § 4ª do CPC determina que eventual modificação de enunciado de Súmula, jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos deverá respeitar a SEGURANÇA JURÍDICA E O ATO JURÍDICO, o que não foi analisado no presente caso, o que resulta em afronta direta ao princípio do tempus regit actum e do pacta sunt servanda, com violação do inciso XXXVI, do art. 5º, da Constituição Federal vigente” 
(fl. 16, e-doc. 1). 



    Ponderam ser “incabível a restrição mantida pelo acórdão reclamado, posto que fere o artigo 5º, II da CF, bem como o princípio da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CF/88), uma vez que a prática da terceirização já utilizada no direito brasileiro mesmo antes das Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017 e independentemente dos setores em que era adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa” (fl. 16, e-doc. 1).



    Acrescentam que, “diante da regularidade do contrato estabelecido, além da total inexistência de relação de emprego, e, principalmente, da constitucionalidade da terceirização de atividades finalísticas (entendimento pacificado pelo STF) são inegáveis as violações constitucionais ora apontadas e a afronta à decisão da Suprema Corte” (fl. 23, e-doc. 1).



    Requerem medida liminar “a fim de SUSPENDER o processo 
nº 1001455-08.2022.5.02.0009 e, por consequência, até decisão definitiva da presente Reclamação Constitucional” (fl. 25, e-doc. 1).



    Pedem seja julgada procedente a reclamação “para cassar a decisão reclamada no processo nº 1001455-08.2022.5.02.0009, a fim de desprover a Reclamação Trabalhista ajuizada e declarar inválido vínculo empregatício reconhecido, bem como todos os direitos e pleitos inerentes ao reconhecimento obtido, por contrariedade às teses proferidas no Tema 725 de Repercussão Geral e ADPF 324, desta Suprema Corte. Caso assim não entenda, que se determine o retorno dos autos ao TRT da 2ª Região para que profira outra decisão em conformidade com o Tema 725 e a ADPF 324” (fl. 25, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao recurso ordinário das reclamantes e manter sentença pela qual reconhecido o vínculo de emprego entre a beneficiária e o banco tomador dos serviços e condenar as reclamantes solidariamente ao pagamento de verbas trabalhistas, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pelas reclamantes, enquadrou a beneficiária na categoria dos bancários e condenou o banco tomador dos serviços ao pagamento das diferenças decorrentes desse enquadramento, com a responsabilidade solidária da reclamante. O voto condutor do acórdão reclamado foi proferido com os seguintes fundamentos:



    “Com efeito, infere-se que a reclamante foi contratada para prospectar clientes, oferecendo produtos do primeiro e prestando assistência, de tal forma que estava inserida na estrutura hierárquica do banco, com diretrizes e orientações por mensagem eletrônica e whatsapp pelo coordenador.



    Aliás, cumpre salientar que a pessoa jurídica que firmou o contrato de foi constituída em 29.03.2019 (fl. 57), apenas seis dias antes do início da prestação dos serviços (fls. 58/60). Já as notas ficais emitidas pelo reclamante fora todas sequenciais, de número 00000001 a 00000024, representando os meses de duração do pacto, e não apresentam uma discriminação precisa dos serviços prestados 
(fls. 72/95).



    Outro ponto primordial de destaque é a ausência de 
autonomia na prestação de serviços, pois a testemunha patronal peremptoriamente declarou: ‘comunicava-se as faltas ou ausência por telefone ou whatsapp; (5m30 do vídeo);’. Em compasso o aduzido pela testemunha operária (4min30s/6min05s do vídeo).



    Aliás, em contestação está dito que a ORIGINAL, 2ª reclamada, contratada pelo Banco Original, subcontratou a empresa do reclamante. Confira-se o alegado à fl. 2515.



    Neste panorama, evidente a simulação praticada pela 1ª e 2ª, corrés objetivando fazer transparecer um contrato de natureza civil para ocultar a efetiva relação jurídica havida entre os contratantes.



    Assim, e comprovada a pessoalidade, a continuidade, subordinação, alteridade e onerosidade (CLT, artigos 2º e 3º) impositivo o reconhecimento do vínculo de emprego.



    Não se perca de vista que o fenômeno da pejotização em consonância com o artigo 9º da CLT, constitui fraude à relação de emprego e à aplicação dos direitos trabalhistas, na medida em que visa desconfigurar o vínculo empregatício, com o intuito de reduzir os custos de produção ao eximir a empresa, do cumprimento dos encargos estabelecidos pelas normas protetivas do trabalhador. A prática, ao contrário do que possa aduzir o discurso patronal, não confere qualquer benefício ao trabalhador, que se vê despido de direitos imanentes à relação de emprego, pelo manto de pessoa jurídica por ele constituída, em decorrência da coação exercida pelo empregador.



    Destarte à luz do princípio da primazia da realidade a adoção desse tipo de contratação que favorece o patrão em detrimento do trabalhador deve ser combatida pois a proteção dos Direitos Trabalhistas é de interesse público e social, visto que p é condição para se estabelecer o respeito à dignidade da pessoa humana (inciso III, do art. 1º da CF), a garantia do valor social do trabalho (inciso IV do 
art. 1º da CF, o desenvolvimento nacional (inciso 2, do art. 2º da CF) e a própria erradicação da pobreza (inciso III, do art. 2º da CF)” 
(e-doc. 19).



    Ao condenar o ente tomador pelas verbas trabalhistas de empregado terceirizado, a autoridade reclamada desrespeitou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO 
NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES-FIM DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE DECLARA A ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO E A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. VERIFICAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS TESES VINCULANTES FIRMADAS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324 E NO RE 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 54.738-AgR-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 27.6.2023).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 
3. Terceirização da atividade-fim. Serviço bancário. 4. O reconhecimento de vínculo trabalhista com o tomador dos serviços, por aplicação da Súmula 331 do TST, viola a decisão vinculante tomada por esta Corte na ADPF 324. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 43.963-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito recursal, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora